Tribunal: TJDFT
Processo: 0726842-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Processo : 0726842-38.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 130723197 dos autos na origem n. 0701723-09.2021.8.07.0001), proferida em execução de título extrajudicial, que rejeitou a impugnação apresentada pelos exequentes-agravantes e homologou os cálculos da contadoria judicial. Eis o teor da decisão agravada: As alegações dos exequentes circunscrevem-se a questões já decididas nestes autos, conforme decisão de ID Num. 125367422, contra a qual caberia o recurso próprio, não interposto a tempo e modo. Rejeito, portanto, a impugnação deduzida e homologo os cálculos da Contadoria Judicial. Intime-se o executado para providenciar data para assinatura da Escritura Definitiva de Compra e Venda, informando nos autos as procidências tomadas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de novo arbitramento de multa. Os EXEQUENTES-AGRAVANTES relatam a aquisição de imóvel do agravado, por intermédio de contrato de promessa de compra e venda celebrado em 21/07/2014. Afirmam que restou acordado que o agravado averbaria o habite-se na matrícula do imóvel 90 dias após a assinatura do contrato, o que não ocorreu, ensejando o ajuizamento da presente execução para compelir o agravado a satisfazer a obrigação. Contam que o habite-se foi averbado somente no dia 22/09/2021, motivando os agravantes a realizarem o pagamento do valor residual de R$ 236.051,55, em 07/10/2021 e 18/01/2022. Destacam que “a quantia em questão foi atualizada conforme determinação judicial desde a data do habite-se, muito embora conste cristalina no contrato que o valor pago encontra-se CONDICIONADO A ASSINATURA DA ESCRITURA DEFINITIVA DE COMRPA E VENDA”, conforme previsto na cláusula terceira, parágrafo segundo, item 4. Salientam que mesmo após o pagamento feito pelos agravantes, o agravado se recusou a assinar a escritura definitiva, alegando que faltava a quitação do saldo remanescente. Sustentam que o valor devido já foi pago e encontra-se devidamente corrigido em conta judicial, não havendo falar em saldo residual. Anotam que, apesar disso, o feito foi encaminhado à Contadoria Judicial, que atualizou o débito desde a assinatura do contrato, em 2014, e não de acordo com o negócio jurídico, que previa o pagamento do valor final após a assinatura da escritura definitiva de compra e venda. Reputam descabida a homologação dos cálculos realizados em descompasso à previsão contratual. Concluem aduzindo que “não há termo inicial para incidência de atualização, uma vez que a escritura não foi assinada pelo Agravado!”. Alegam a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, pois a decisão condenou os agravantes a pagarem o saldo remanescente que sequer existe. Pedem o efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão, a fim de que o valor depositado a mais e atualizado seja devolvido aos Agravantes e o valor devido seja transferido para o Agravado após a assinatura da Escritura definitiva de Compra e venda. Decido. Admito o agravo de instrumento, com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, não vislumbro requisito necessário ao deferimento liminar. Na origem, a ação de execução lastreia-se em contrato particular de promessa de compra e venda de imóvel e visa compelir o agravado a averbar o habite-se na matrícula do imóvel, conforme previsão na cláusula segunda, parágrafo terceiro do negócio jurídico (id. 81693086 – p. 2 na origem). Do cotejo dos autos, verifico que a obrigação foi satisfeita em 22/09/2021 e, consoante previsão contratual (cláusula terceira, parágrafo segundo, item 4), os agravantes realizaram o pagamento do valor residual após intimados pelo juízo singular em decisão proferida em 21/10/2021, nos seguintes termos que interessam (id. 106575367 – p. 2 na origem): [...] É o relato. Decido. 1- Deve o exequente depositar o valor pendente da promessa de compra e venda, atualizado-correção monetária, de forma integral, complementando o depósito de Id 105306336. 2- Com o depósito integral, intime-se o executado para agendar nova data para lavratura da escritura em cartório, no prazo de 5 dias. Ressalto que as partes devem cooperar para estabelecer uma data em comum, ou, se possível, agendar com tabelião em datas distintas. 3- Após lavratura da escritura, informado ao juízo, será autorizado ao executado levantar o valor incontroverso, isto é, o valor com o abatimento da multa que o executado reputa devida. (Sublinhado) Realizado o depósito determinado (id. 113038993 na origem), o agravado alegou a existência de saldo remanescente, se negando a assinar a escritura definitiva por ausência de pagamento do valor total. Ao se manifestar sobre a imbróglio, o juízo a quo consignou que a questão concernente à correção monetária estava preclusa e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor devido, da seguinte forma (id. 125367422 na origem): [...] No que concerne à correção monetária do valor devido pelos compradores, conforme Cláusula Terceira, Parágrafo Segundo, item 4 do Contrato firmado entre as partes (ID 81693086), tem-se que a decisão de ID Num. 106575367, que determinou a atualização monetária do montante, encontra-se preclusa, de modo que não pode a matéria ser novamente discutida nestes autos. Some-se a isso que a correção monetária traduz-se em mera recomposição do valor da moeda frente à desvalorização decorrente da inflação apurada no período, não se constituindo em lucro ou acréscimo ao crédito. Nesse panorama, deverá haver atualização monetária do valor de R$ 227.000,00 (duzentos e vinte sete mil reais) pelos índices oficiais, abatidos os depósitos judiciais já efetivados pelos exequentes na respectiva data (ID Num. 105306336 e ID Num. 113038992), para, após o abatimento, prosseguir-se atualizando monetariamente o saldo. Não se pode olvidar, outrossim, que, a partir do momento em que o valor exequendo é depositado em conta judicial, este sofre a devida atualização pela instituição financeira depositária, devendo tal atualização ser incluída no abatimento do saldo devedor. É dizer, deve ser abatido do crédito o valor efetivamente depositado em conta judicial, incluindo as atualizações até a atualidade, e não somente o valor do depósito original. Nesse sentido: Acórdão 1036613, 07008011020178070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2017, publicado no DJE: 14/8/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada. Assim, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor devido, partindo-se das premissas acima alinhadas. Retornando os autos, digam as partes sobre os cálculos, no prazo comum de 10 (dez) dias. (Sublinhado) Após elaboração dos cálculos pela Contadoria, que atualizou o valor devido desde a assinatura do contrato, em 2014 (id. 127490210 na origem), foi proferida a decisão ora combatida, homologando a quantia corrigida desde a celebração da avença, como dito (id. 127490209 na origem). Os agravantes insurgem-se da homologação dos cálculos realizados em descompasso ao contrato celebrado entre as partes. Em exame preliminar, entrevejo a probabilidade de provimento do recurso. A uma porque, diferentemente do consignado na decisão vergastada, não houve preclusão da matéria, porquanto as decisões anteriores não estabeleceram a partir de quando o valor devido deveria ser atualizado. Ao contrário, trataram genericamente que a importância deveria ser corrigida monetariamente, sem precisar a partir de qual data. Logo, inexiste impedimento para discussão quanto ao termo inicial de atualização da quantia pertinente. A duas porque o contrato prevê expressamente que o valor residual, de R$ 227.000,00, será pago ao promitente vendedor no ato da assinatura da escritura de compra e venda do imóvel, desde que o vendedor averbe o habite-se na matrícula do imóvel. Confira-se: CLÁUSULA TERCEIRA [...] PARÁGRAFO SEGUNDO 4. R$ 227.000,00 (duzentos e vinte e sete mil reais) a serem pagos aos Promitentes Vendedores no ato da assinatura da Escritura de Compra e Venda com anuência da TERRACAP, em até 60 (sessenta) dias, condicionando o pagamento após o Promitente Vendedor cumprir o estabelecido na CLÁUSULA SEGUNDA, Parágrafo Terceiro deste contrato, prazo este que poderá ser diminuído caso o Promitente Vendedor consiga reduzir o prazo da Carta de HABITE-SE em questão ou de acordo com os prazos estipulados pela TERRACAP, o que ocorrer primeiro. (id. 81693086 – p. 4 na origem). CLÁUSULA SEGUNDA [...] Parágrafo Terceiro – A carta de HABITE-SE/CND deverá ser averbada junto a matrícula do imóvel pelos Promitentes Vendedores em até 90 (noventa) dias a partir da assinatura do presente contrato. (id. 81693086 – p. 2 na origem). (Sublinhado) Diante desse quadro, verifico, em análise perfunctória, apropriada ao momento processual, que a atualização monetária do débito efetivada pela Contadoria Judicial não observou previsão clara no contrato, no sentido de que o valor residual deveria ser pago no ato da assinatura da escritura de compra e venda, o que sequer ocorreu no particular por negativa do agravado. Além disso, não olvido que o agravado somente cumpriu a obrigação de averbar o habite-se na matrícula do imóvel cerca de seis anos após a formalização da avença, em decorrência do ajuizamento da presente demanda. Daí porque assiste razão aos agravantes quando sustentam que o pagamento foi integralmente realizado, não havendo falar, portanto, em saldo remanescente. Apesar disso, ausente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação por aguardar o julgamento colegiado, que é a regra nesta instância. Diferentemente do alegado no recurso, o juízo a quo não condenou os agravantes ao pagamento do saldo remanescente, mas intimou o agravado para providenciar data para assinatura da Escritura Definitiva de Compra e Venda, informando nos autos as procidências tomadas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de novo arbitramento de multa. Nesse passo, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de agosto de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator